Tribunal: CARF
Processo: 16095.720028/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LOUISE LERINA FIALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NULIDADE DA DECISÃO. USO DE PRESUNÇÕES.
De acordo com art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. Além disso, não há falar em nulidade quando a decisão contém os requisitos previstos no art. 31 do Decreto no 70.235/1972.
NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. SÚMULA CARF 163.
Nos termos da Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. RETORNO DE MERCADORIAS.
Tendo o contribuinte se valido de CFOPs genéricos nas notas fiscais relacionadas às operações em que houve recusa da mercadoria, cabe a ele apresentar provas robustas de que tal fato ocorreu. Caso não se desincumba de tal ônus, correta a inclusão da receita, registrada em tais documentos fiscais, na base de cálculo da Contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins.
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. ALÍQUOTA ZERO.
Auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário de PIS/COFINS referente à revenda de produtos sujeitos à tributação concentrada. A recorrente alegou legalidade da aplicação da alíquota zero, por se tratar de simples revenda, sem industrialização, conforme a legislação vigente. É incontroverso no processo que os produtos revendidos pela empresa não eram de fabricação própria. Logo, correta a aplicação da alíquota zero.
CRÉDITO PRESUMIDO. LISTA POSITIVA. PROVA.
Tendo sido comprovado que a contribuinte cumpre todos os requisitos dispostos pelo art. 3o da Lei 10.147/00, pelo Decreto 3.803/01 e pela Instrução Normativa SRF no 247/02, certo é que ela tem direito ao crédito presumido da Contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins.
CRÉDITO. FRETE INTERCOMPANY. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA CARF 217.
Nos termos da Súmula CARF no 217, os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
ILEGALIDADE DA MULTA E DOS JUROS APLICADOS. SUMULAS CARF 4 E 108.
Nos termos das Súmulas CARF no 4 e 108, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Além disso, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Diante da Súmula CARF no 2, com efeitos vinculantes, os julgadores do CARF não têm competência para apreciar a constitucionalidade de leis tributárias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720028/2016-61
ACÓRDÃO
3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
LABORATORIOS PFIZER LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NULIDADE DA DECISÃO. USO DE PRESUNÇÕES.
De acordo com art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias. Além disso, não há falar em nulidade quando a
decisão contém os requisitos previstos no art. 31 do Decreto no
70.235/1972.
NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL
INDEFERIDA. SÚMULA CARF 163.
Nos termos da Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS.
RETORNO DE MERCADORIAS.
Tendo o contribuinte se valido de CFOPs genéricos nas notas fiscais
relacionadas às operações em que houve recusa da mercadoria, cabe a ele
apresentar provas robustas de que tal fato ocorreu. Caso não se
desincumba de tal ônus, correta a inclusão da receita, registrada em tais
documentos fiscais, na base de cálculo da Contribuição ao PIS/PASEP e da
Cofins.
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. ALÍQUOTA ZERO.
Auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário de
PIS/COFINS referente à revenda de produtos sujeitos à tributação
concentrada. A recorrente alegou legalidade da aplicação da alíquota zero,
por se tratar de simples revenda, sem industrialização, conforme a
Fl. 7724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
2
legislação vigente. É incontroverso no processo que os produtos
revendidos pela empresa não eram de fabricação própria. Logo, correta a
aplicação da alíquota zero.
CRÉDITO PRESUMIDO. LISTA POSITIVA. PROVA.
Tendo sido comprovado que a contribuinte cumpre todos os requisitos
dispostos pelo art. 3o da Lei 10.147/00, pelo Decreto 3.803/01 e pela
Instrução Normativa SRF no 247/02, certo é que ela tem direito ao crédito
presumido da Contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins.
CRÉDITO. FRETE INTERCOMPANY. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA CARF 217.
Nos termos da Súmula CARF no 217, os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não
cumulativas.
ILEGALIDADE DA MULTA E DOS JUROS APLICADOS. SUMULAS CARF 4 E 108.
Nos termos das Súmulas CARF no 4 e 108, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Além disso,
incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
DESRESPEITO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
Diante da Súmula CARF no 2, com efeitos vinculantes, os julgadores do
CARF não têm competência para apreciar a constitucionalidade de leis
tributárias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) não conhecer
do Recurso Ofício, uma vez que o valor exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela
Portaria MF no 2, de 17/01/2023; e (ii) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação relativa à redução da multa de 75%, com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade; e, na parte conhecida, dar parcial provimento para
desconstituir o crédito tributário objeto do item 2.1.2 do TVF (referente à tributação monofásica),
Fl. 7725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
3
bem como para reverter a glosa de crédito presumido sobre os medicamentos compreendidos na
lista
positiva
de
2011/2012,
de
acordo
com
o
Anexo
II
–
Ofício
746/2022/SEI/SCMED/GADIP/ANVISA.

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Marina Righi Rodrigues Lara,
Louise Lerina Fialho, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração por meio do qual foram constituídos créditos
tributários de Contribuição para o PIS/PASEP e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social, não cumulativas, apurados no período de 01/2011 a 12/2012, nos valores de R$
56.205.301,56 e R$ 265.363.953,94, respetivamente (fls. 177-196), incluindo a multa de ofício de
75% e os acréscimos legais.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 197-235), a contribuinte tem como
atividade principal a “Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano” e está sujeita à
quatro formas diferentes de apuração das contribuições – lista neutra, lista positiva, lista negativa
de produtos farmacêuticos e lista negativa de produtos de perfumaria e higiene pessoal - a
depender do produto fabricado e comercializado. O Auto de Infração foi lavrado, em suma, em
razão da insuficiência de recolhimento das aludidas contribuições. Mais precisamente, no TVF, o
agente administrativo responsável pelo lançamento tributário apontou cerca dez irregularidades
praticadas pela contribuinte, quais sejam:
 Primeira: aplicação indevida do sistema monofásico em relação às receitas
oriundas da venda dos produtos CELEBRA, CIDR BOVINOS, CLAMOXYL,
DECTOMAX, DRAXXIN, EXCEDE, EXCENEL, FIBRASE, FINARID, FORMOPED,
FRONTAL,
GLALFITAL,
LYRICA,
NEOBIOTIC,
NEURONTIN,
OLMETEC,
Fl. 7726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
4
ORBENIN, PROPIL, PROTANOL, PROZEN, PYLORITRAT, REVOLUTION, SUTENT
e ZITROMAX. Isso, tendo em vista que, conforme o agente administrativo,
deveria ter sido aplicado o sistema de créditos e débitos sobre as aludidas
receitas, já que a tributação monofásica ocorre somente na venda de um
industrial para um comercial e não de industrial para industrial, como
ocorre no presente caso. Fundamento legal: arts. 1o e 2o da Lei no 10.147,
de 2000. (Item 2.1.2 do TVF)
 Segunda: utilização a maior de crédito presumido da Contribuição ao
PIS/PASEP e à Cofins, que tem como fundamento legal os arts. 3o, inciso II, e
5o, ambos da Lei no 10.147/2000. Quanto ao ponto, o agente administrativo
destacou que desconsiderou o ofício 123 SE/CMED de 06/03/2014
protocolado pela contribuinte, em razão deste ter sido apresentado em um
período posterior ao fiscalizado. Além disso, apontou diferença
injustificada, no valor de R$ 2.577.787,27, de crédito presumido apurado e
o utilizado de acordo com as fichas do DACON. (Item 2.1.3 do TVF)
 Terceira: creditamento a maior de despesas com aluguéis de imóveis, que
têm como fundamento legal o art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
Segundo o TVF, a partir da soma dos valores decorrentes do contrato
apresentado pela contribuinte com os valores constantes na DIMOB,
verificou-se que, em alguns meses, houve a utilização de créditos em
valores superiores aos que teria direito. (Item 2.2 do TVF)
 Quarta: creditamento a maior de despesas com energia elétrica e térmica,
que têm como fundamento legal o art. 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002. Conforme TVF, a contribuinte apresentou diversos arquivos
em formato pdf contendo as contas de energia pagas às empresas Edp
Bandeirante e Enertrade, porém em alguns meses os valores apresentados
seriam inferiores aos valores informados em DACON e em relação ao mês
de abril de 2011 não teria sido apresentada a respectiva conta de energia.
(Item 2.3 do TVF)
 Quinta: creditamento indevido de despesas com armazenagem e fretes de
operação de venda, que tem como fundamento legal o art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002. Isso em razão da ausência de apresentação de
documentos que comprovassem tais despesas. (Item 2.4 do TVF)
 Sexta: creditamento a maior de despesas com armazenagem e fretes na
venda, apropriados no mês de agosto/2011 e março/2012, bem como das
despesas com peças e equipamentos, apropriados em agosto/2011. Isso em
razão da ausência de apresentação de documentos que comprovassem a
integralidade dos créditos registrados no DACON. (Item 2.5.1 do TVF)
Fl. 7727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
5
 Sétima: creditamento indevido de despesas com armazenagem e fretes na
importação, tendo em vista a ausência de previsão legal para tal
creditamento com relação às aquisições oriundas do exterior. (Item 2.5.2 do
TVF)
 Oitava: creditamento a maior relativo a obras no ativo imobilizado, nos
termos do art. art. 6o da Lei 11.488/2007. Isso em razão da ausência de
apresentação de notas fiscais e/ou documentos que comprovassem a
integralidade dos créditos de depreciação apropriados. (Item 2.5.3 do TVF)
 Nona: creditamento indevido de despesas com gás nos meses de
janeiro/2011 e março/2011 ambos no valor de R$ 179.609,95. Isso em
razão da ausência de apresentação de documentos que comprovassem tais
despesas. (Item 2.5.4 do TVF).
 Décima: creditamento indevido referente às despesas com aquisição de
insumos importados, em razão de a contribuinte ter indevidamente
classificado tais despesas como “outras despesas com direito à crédito”,
bem como tendo em vista a ausência de comprovação. Quanto ao ponto, o
agente administrativo esclareceu que a contribuinte poderia até ter o
direito ao creditamento das despesas apontadas na Nota Fiscal no 4.922. No
entanto, o valor constante em tal nota fiscal foi glosado em sua
integralidade a fim de evitar creditamento em duplicidade, tendo em vista
que não teria sido demonstrado se tal crédito teria ou não sido utilizado na
ficha correta do DACON. (Item 2.5.5 do TVF).
Em sede de Impugnação (fls. 246-275), a contribuinte apresentou oito fundamentos
jurídicos para a desconstituição do auto de infração, seja por vício formal, seja por vício material.
Preliminarmente, sustentou a nulidade do auto de infração por três razões. Primeira
razão: porque o lançamento teria desconsiderado as operações de recusa de mercadorias como
redutoras da base de cálculo da Contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins, incorrendo, portanto, em
erro de apuração da base de cálculo. Segunda razão: porque o lançamento teria desconsiderado
receitas que são desoneradas das aludidas contribuições em razão de expressa previsão legal, bem
como receitas de produtos que foram devidamente tributadas, sem aplicação, com isso, da
alíquota zero, como afirmou a fiscalização. Terceira razão: porque teria glosado créditos de frete e
armazenagem decorrentes de supostas importações quando, na realidade, tratava-se de despesas
relativas a operações internas.
Quanto ao mérito, sustentou, em primeiro lugar, que está equivocado o
entendimento da fiscalização no sentido de que a tributação monofásica se aplica somente na
venda de um industrial para um comercial e não na venda de um industrial para outro industrial,
ainda que este último apenas comercialize aquele determinado produto, sem praticar qualquer
ato de industrialização. Nesse sentido, referiu que o art. 2o da Lei no 10.147, de 2000,
Fl. 7728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
6
expressamente reduz a zero a alíquota das aludidas contribuições nos casos em que a contribuinte
atua como mera distribuidora. Alegou que o mencionado dispositivo deve ser interpretado de
forma teleológica e não literal, uma vez que o que importa é a natureza jurídica da operação e não
a natureza da pessoa jurídica que figura como sujeito da operação. Acrescentou que,
entendimento em sentido contrário, levaria a indevida dupla incidência das alíquotas
concentradas. Em segundo lugar, mencionou que a fiscalização se equivocou ao desconsiderar o
ofício 123 SE/CMED e ao acusar a contribuinte de ter se apropriado indevidamente de crédito
presumido. Isso porque tal documento era um ofício da própria CMED direcionado à RFB e nele
continha uma lista consolidada e atualizada de todos os medicamentos enquadrados na lista
positiva de titularidade da Impugnante em relação aos quais, ficava comprovado, que ela fazia jus
ao crédito presumido. Em terceiro lugar, sustentou que a divergência de informações no DACON,
relativas a outubro de 2012, decorrem de mero erro no preenchimento do aludido demonstrativo,
que não afeta nem descaracteriza o seu direito material à fruição do crédito presumido que lhe é
outorgado com base no art. 3o da Lei no 10.147, de 2000. Em quarto lugar, referiu que os créditos
sobre despesas com armazenagem e fretes são oriundos de operações do mercado interno e não
de importação - como entendeu a fiscalização. Além disso, alegou que. ainda que pudesse se dizer
que houve algum creditamento relacionado ao frete e armazenagem na importação de produtos,
a contribuinte entende que tampouco mereceria subsistir a glosa. Isso em razão de tais despesas
serem consideradas insumos para a sua atividade (fabricação e comercialização de produtos
farmacêuticos). Quanto ao ponto, acrescentou que as despesas com frete internacional
correspondem a um insumo de sua atividade, passíveis, portanto, de creditamento das
contribuições ao PIS/PASEP e à Cofins. Em quinto lugar, no que diz respeito à multa e aos juros
aplicados, referiu ser ilegal a incidência mensal de juros sobre a multa de ofício; sustentou que a
Selic não se presta à atualização dos créditos tributários, devendo ser aplicada a taxa de juros de
1% prevista no art. 161, §1o, do CTN; e alegou que a multa de 75% deveria ser reduzida e
readequada para um patamar que observasse os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Por fim, postulou pelo provimento integral da impugnação e,
subsidiariamente, pela conversão do julgamento em diligência, anexando uma série de
documentos a fim de corroborar as teses que sustentou.
Em 17/06/2016, a contribuinte informou às fls. 4702-4706 que realizou o
pagamento parcial do crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração. Mais
precisamente, referiu que realizou a quitação dos valores objeto dos itens 2.2; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.3;
2.5.4; 2.5.5 e da “diferença” apurada para os meses de fevereiro a abril de 2011 no item 2.5, todos
do TVF.
Em 26/08/2016, a 3a Turma da DRJ/CTA (Curitiba-PR), converteu o julgamento da
impugnação em diligência (fls. 4757-4761), propondo o retorno do processo para o Serviço de
Fiscalização da DRF em Guarulhos/SP, nos seguintes termos:
Em suma, proponho o retorno do presente processo para o Serviço de Fiscalização
da DRF em Guarulhos/SP para que:
Fl. 7729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
7
a) sejam verificadas as planilhas contidas no arquivo não paginável constante do
Termo de Anexação de fl. 279 do processo (“comprovação de exclusão de receita
CFOP 1949_2949.xls”) e informado, após o devido confronto com os documentos
contábeis constantes dos autos ou colhidos mediante procedimento específico, se
os valores pleiteados devem ser excluídos das bases de cálculo envolvidas,
elaborando, em caso positivo, demonstrativo com a indicação dos ajustes
necessários nos lançamentos;
b) a fiscalização, considerando o teor do Ofício no
190/2016
SCMED/GADIP/ANVISA (cópia às fls. 1618/1627), que objetiva esclarecer o
alcance do Ofício CMED no 123/14 (cópia às fls. 1603/1617) que não foi
considerado durante o procedimento fiscal, se pronuncie a respeito e informe se
mantém o posicionamento adotado e indicado no TVCIF (com a indicação das
razões pertinentes) ou se altera esse entendimento, elaborando, nesta hipótese,
demonstrativo com a indicação dos ajustes julgados necessários;
c) à vista do indício de que teria havido erro de transcrição no DACON
relativamente às bases de cálculo indicadas nas suas fichas 09A, 15B, 19A e 25B,
relativamente ao mês de outubro de 2012, a fiscalização, com apoio em
documentação fiscal e contábil, colhida, sendo o caso, mediante intimação,
analise a planilha “resumo apuração pis cofins outubro 2012.xls”, contida no
arquivo não paginável constante do Termo de Anexação de fl. 284, e informe se,
de fato, a afirmação de equívoco procede, apontando, na hipótese positiva, os
ajustes cabíveis no lançamento, e
d) a fiscalização, à vista dos documentos de fls. 1690/1729, 1730/2117,
3639/3866 e planilha “amostragem fretes.xlsx” contida no arquivo não paginável
constante do Termo de Anexação de fl. 285 do processo, informe, amparada na
documentação contábil e fiscal constante dos autos ou colhida mediante
intimação, se há ou não créditos passíveis de desconto a título de fretes ou
despesas de armazenagem no períodos analisados, elaborando, na hipótese de
assistir razão à contribuinte, demonstrativo com a indicação dos ajustes a serem
realizados no lançamento.
Intimada a contribuinte para apresentar documentos (fls. 4763-4765), assim o fez
(fls. 4771-4789 e 4797-6338). Posteriormente, sobreveio o Relatório de Diligência Fiscal (6339-
6363), o qual concluiu:
Conforme exposto alhures, concluo pela procedência da alegação do contribuinte
aos créditos de PIS/PASEP e COFINS listados no item 4.5 deste Relatório de
Diligência Fiscal no montante respectivamente de R$ 591.177,27 e R$
2.722.998,35, os quais deverão deduzir o valor do Auto de Infração.
Encaminhe-se ao SECAT/DRF/GUA para dar ciência eletrônica deste Relatório de
Diligência Fiscal e documentos a ele vinculado.
Em resposta ao Relatório da Diligência Fiscal (fls. 6907-6921), a contribuinte referiu
que concordava com a conclusão extraída do aludido relatório no que diz respeito (i) à
Fl. 7730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
8
desconstituição das glosas de créditos decorrentes de despesas com frete na operação de venda e
(ii) ao reconhecimento de que, em relação ao item 3 da diligência, houve mero erro no
preenchimento do DACON. No entanto, com relação ao demais itens, a contribuinte referiu, em
suma, que o entendimento exposto no mencionado relatório vão de encontro à legislação, à
jurisprudência e às provas juntadas no processo.
Posteriormente, a 3a Turma da DRJ/CTA (Curitiba/PR), por unanimidade de votos,
rejeitou a preliminar de nulidade e o pedido de perícia, e acolheu parcialmente a impugnação,
mantendo as exigências de R$ 25.383.874,08 de PIS não cumulativo e de R$ 119.938.707,51 de
Cofins não cumulativa, além da multa de ofício de 75% e dos juros de mora correspondentes.
Nesse sentido, faz-se importante destacar os seguintes trechos do Acórdão (fls. 6928-6957):
Alegações de Nulidade
A impugnante alega, em preliminar, que em razão da existência de erros no
lançamento os autos de infração devem ser anulados. Para justificar o pedido, diz
que os seguintes erros teriam sido identificados: a) desconsideração das
operações de recusa de mercadorias como redutor da base de cálculo (subitem
III.1 da impugnação), b) exigência relacionada a hipóteses de desoneração legal
e/ou de operações tributadas (subitem III.2 da impugnação) e c) glosa de créditos
de frete e armazenagem em operações internas como se de importação fossem
(subitem III.3 da impugnação).
(...)
Da simples leitura dos dispositivos, vê-se que, ao contrário do alegado, não existe
razão alguma para a declaração de nulidade do lançamento. Os autos de infração
contêm todos os requisitos previstos na norma e foram lavrados por servidores
competentes, Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Nesse contexto, resta
claro que a preliminar deve ser rejeitada.
Como ressaltado, contudo, é oportuno que se teçam algumas considerações a
respeito das alegações propostas.
A primeira alegação, que corresponde ao subitem III.1 da impugnação, diz
respeito à desconsideração das operações de recusa de mercadorias como
redutor da base de cálculo. Segundo a contribuinte, a própria fiscalização informa
que para chegar à base de cálculo “levantou o valor indicado nas notas fiscais de
saída de produtos classificados na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
prevista no artigo 1o, I, ‘a’, da Lei 10.147/00 e com Código Fiscal de Operações e
Prestações (CFOP) de venda de mercadorias no mercado interno” deduzindo,
desse montante, “o valor das Notas Fiscais com CFOP de devoluções e
cancelamentos de vendas.” Segundo afirma, no entanto, a fiscalização teria
deixado “de deduzir o valor correspondente às Notas Fiscais com os CFOPs 1949 e
2949, que representam operações em que houve recusa de mercadorias (isto é,
em que não chegou a haver entrega de mercadoria ao destinatário), o que
Fl. 7731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
9
automaticamente macula a diferença de PIS e Cofins indicada nos quadros
ilustrativos de fls. 5/6 do termo sob a própria lógica do trabalho fiscal.”
(...)
É pertinente a informação contida no relatório de diligência fiscal de fls.
6339/6363 de que a utilização dos códigos de operação 1.949 ou 2.949 dificulta a
correta identificação da operação gerando uma maior necessidade de verificação,
mormente quando se sabe que há código próprio para os casos de devolução de
mercadorias. Sabe-se que a forma não pode prevalecer sobre a essência, mas,
tratando-se de uma empresa do porte da autuada, é recomendável que os
códigos sejam corretamente utilizados até mesmo para não gerar interpretações
empresariais desfocadas da realidade.
Apesar de fazer este alerta, no próprio relatório de diligência há a informação de
que as operações que, ao final, acabaram sendo identificadas como sendo de
devoluções foram consideradas por ocasião da apuração das bases de cálculo e
das pertinentes contribuições devidas.
(...)
No que diz respeito à comprovação da recusa das mercadorias e sua consequente
devolução, consta que a contribuinte foi intimada a prestar os devidos
esclarecimentos. Consta também, que, em resposta à intimação, a contribuinte
limitou-se a apresentar planilhas com a indicação dos motivos da devolução de
uma pequena parte das notas fiscais, deixando de indicá-los em relação a uma
grande parcela dessas notas. Adicionalmente, consta que em algumas notas
fiscais de saída (cópias as fls. 4810 e 5302) que foram juntadas aos autos
nenhuma indicação foi efetuada pelo destinatário ou mesmo pelo transportador
acerca das razões que motivaram a não entrega da mercadoria e a sua
consequente devolução. A propósito, a necessidade de anotação dos motivos da
recusa é providência prevista no art. 453 do Decreto do Estado de São Paulo no
45.490, de 30/11/2000, que regulamenta o ICMS desse Estado. Sendo assim,
como, apesar de ciente das constatações fiscais, a contribuinte nada apresenta
para respaldar o direito buscado, há que se considerar correto o entendimento
contido no relatório de diligência fiscal.
(...)
Apesar das explicações da contribuinte, na medida em que os procedimentos por
ela adotados não se coadunam com o previsto na legislação e, também, na
medida em que as provas apresentadas não a favorecem, há que acatar o
entendimento contido no relatório de diligência, desconsiderando os efeitos das
notas mencionadas na apuração da base de cálculo das contribuições.
À vista dessas considerações, há que se acatar o entendimento da fiscalização e
manter a conclusão pela “improcedência total dos créditos alegados pelo
contribuinte” vinculados a devoluções de venda.
Fl. 7732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
10
Em outra alegação (subitem III.2 da impugnação) a impugnante reclama da
“exigência relacionada a hipóteses de desoneração legal e/ou de operações
tributadas.”
(...)
A empresa em questão, apesar de alegar que, em relação a alguns dos produtos
comercializados, estaria agindo na condição de mera distribuidora, é, na
realidade, empresa cuja atividade econômica principal é a industrialização de
medicamentos. Ao exercer tal atividade resta claro que não há como considerar o
seu enquadramento no permissivo legal relativo à alíquota zero.
(...)
Nesse sentido, correto o entendimento manifestado pela fiscalização.
A impugnante também reclama do fato de a fiscalização ter englobado
equivocadamente situações em que: a) a legislação estipula expressamente a
desoneração dessas contribuições, como é o caso das operações que destinam
produtos à Zona Franca de Manaus (ZFM) com CFOP 6109, 6110 e 6102 e b) em
que houve efetiva tributação das receitas de vendas, e não aplicação da alíquota
de 0%, o que teria ocorrido em relação a uma parte dos produtos listados no
TVCIF, tais como: Dectomax, Clamoxyl, Daxxin,Excede, etc.
(...)
Como se constata do relato, a fiscalização não “englobou equivocadamente
situações” diversas quando da apuração das bases de cálculo do PIS e da Cofins.
Uma simples leitura é suficiente para constatar que as saídas para a ZFM, CFOP
6109 e 6110 não foram consideradas no levantamento efetuado. Quanto aos
produtos listados, que segundo a contribuinte teriam sido tributados, é bastante
esclarecer que o TVCIF não contraria essa afirmação, dizendo apenas que “o
contribuinte ora fiscalizado efetuou saídas como mera revenda ou só procedeu
com a embalagem e distribuição dessas mercadorias.” A alegação, portanto, não
merece acolhida.
Em suma, rejeitam-se as alegações.
Da alegação de improcedência dos autos de infração – da alegação de
recolhimento a menor do PIS/Cofins sobre a receita sujeita à tributação
monofásica
(...)
Conforme já ressaltado, consoante previsão contida no art. 2o da Lei no 10.147, de
2000, a redução a zero das alíquotas do PIS e da Cofins, incidentes sobre a receita
bruta decorrente da venda de produtos tributados na forma do inc. I do art. 1o da
referida lei, é prevista apenas em relação às pessoas jurídicas não enquadradas na
condição de industrial ou de importador.
Fl. 7733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
11
Apesar da afirmação da contribuinte de que, em relação a algumas aquisições,
teria atuado como mera distribuidora, fazendo jus, portanto, à alíquota zero
prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, o próprio dispositivo excetua,
expressamente, as empresas industriais e as importadoras, caso da contribuinte.
Nesse contexto, correto o procedimento adotado pela fiscalização. Quanto ao
pedido para que na hipótese de ser mantida a lógica fiscal sejam deduzidos os
valores já recolhidos na etapa anterior, é oportuno o registro de que ao adotar tal
procedimento a própria fiscalização já concedeu, de ofício, os créditos
decorrentes dessas aquisições. Em assim sendo, mantém-se o procedimento.
Da alegação de apropriação indevida de crédito presumido da “lista positiva”
(...)
Ao analisar o questionamento constante do Termo de Diligência, a fiscalização, de
plano, chamou a atenção para o fato de não ser possível atestar que os
medicamentos listados no Ofício no 123/2014 efetivamente constavam da lista
positiva dos anos de 2011/2012, já que o documento “não comprova a partir de
quando aquele produto passou a fazer parte desta lista” (fl. 6346). De fato,
analisando-se tanto o Ofício no 123/14 (fls. 1603/1617) quanto o Ofício no
190/2016 (que objetiva explicar o alcance do ofício de 2014 - fls. 1618/1627) há a
informação de que a relação de medicamentos elaborada é apenas um
“consolidado de todos os medicamentos comercializados pelo Laboratório Pfizer,
cujos produtos podem ter entrado em comercialização no mercado nacional em
diferentes momentos do tempo, desde o ano de 2001 até o ano de 2014” (fl.
1618). Significa dizer, os medicamentos listados podem ter constado da lista dos
anos de 2011/2012 como afirmado pela contribuinte mas também podem ter
constado da lista somente nos anos seguintes. Nesse contexto, portanto, e na
falta de outros elementos, há que se concordar com a conclusão fiscal.
(...)
A questão toda, como se dessume, está na falta de comprovação de que os
medicamentos em questão realmente e sem sombra de dúvida estavam
compreendidos na lista positiva de 2011/2012. Como não há esta certeza, e como
se trata de um benefício fiscal, não há como atender o pleito, devendo ser
mantido o entendimento fiscal.
Quanto ao subitem 2.3 do relatório de diligência, a contribuinte diz que apurou,
com base na LCCT que diversos medicamentos que constam da lista do Ofício no
123/2014 geravam crédito presumido de PIS/Cofins. Verificando-se a relação
elaborada pela impugnante (fls. 6917/6918) e cotejando-a com a lista anexa ao
mencionado ofício (fls. 1603/1617) constata-se que os medicamentos reclamados
de fato são mencionados no referido ofício, mas com apresentações diferentes.
Nesse contexto, rejeita-se o argumento.
Fl. 7734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
12
Ao discorrer sobre a divergência do crédito presumido constatada em relação ao
mês de outubro de 2012, a contribuinte afirma tratar-se de mero erro de
preenchimento do Dacon.
(...)
Ao proceder a uma nova análise da questão, a fiscalização entendeu que
“aparentemente houve erro no preenchimento do Dacon” (fl. 6356).
Como bem esclarece a fiscalização, no entanto, e em relação a esse
esclarecimento há que se concordar , a existência ou não do aludido erro em nada
altera as conclusões do fisco, afinal, os valores informados pela contribuinte
foram considerados apenas para a apuração do excesso de utilização de crédito
presumido já que “conforme exposto no item 2.1.3 do TVCIF, o procedimento
fiscal refez todos os cálculos dos créditos com base nos produtos que
efetivamente foram comprovados que davam direito ao crédito presumido e
chegou-se ao valor de R$ 779.076,21 e R$ 3.672.787,83 respectivamente para
PIS/Pasep e Cofins.”
Nesse contexto, rejeita-se o pedido da contribuinte e mantém-se o lançamento.
Da alegação de aproveitamento a maior de créditos de PIS/Cofins não
cumulativos (outros créditos)
(...)
Após analisar os documentos fornecidos pela contribuinte sob intimação, a
fiscalização chegou às seguintes conclusões:
a) alguns fretes, no montante de R$ 9.485.217,91, não poderiam ser acatados pois
“nas planilhas apresentadas pelo contribuinte, 216 registros continham
informações incompletas. Procuramos os documentos fiscais referentes a esses
registros nas caixas de documentos fiscais apresentadas pelo contribuinte e
constatamos que não há documento fiscal referente a esses registros
(provavelmente por essa razão o contribuinte não conseguiu preencher as
informações requeridas).”
b) os fretes entre estabelecimentos da empresa, no montante de R$ 2.656.221,15
não foram acatados pois, segundo a legislação, o direito ao crédito de Cofins e
PIS/Pasep somente se dá para fretes referentes a operações de venda.
c) os fretes que não têm relação com operações de venda, relativos a
movimentações do armazém para o contribuinte, a devoluções de vendas, etc,
por não terem relação com a compra de insumos, não foram acatados.
d) os fretes que não mencionam a contribuinte nem como remetente nem como
destinatário foram simplesmente desconsiderados (R$ 232.764,84).
e) os fretes vinculados a operações de venda foram considerados para fins de
creditamento à contribuinte. Segundo o Relatório de Diligência:
(...)
Fl. 7735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
13
Como se vê, o legislador além de permitir crédito calculado sobre o valor dos
bens adquiridos para revenda e dos bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda,
admitiu também, a partir de 1o de fevereiro de 2004 (inc. I, do art. 93 da Lei no
10.833, de 2003), o aproveitamento de crédito da Cofins calculado sobre o valor
dos gastos efetuados com a armazenagem de mercadoria e frete, na operação de
venda, quando o ônus for suportado pela própria empresa vendedora (art. 3o
caput e inciso IX da Lei no 10.833, de 2003).
A legislação, portanto, expressamente permite o creditamento de valores
relativos a fretes, mas apenas nos casos em que estes estejam inequivocamente
associados a operações de venda , ou seja, apenas nos casos em que tais serviços
tenham relação com o transporte de mercadorias ao cliente adquirente.
Quando se trata de frete entre estabelecimentos da mesma empresa, de produto
acabado ou em elaboração, todavia, inexiste previsão normativa para o
creditamento (o mesmo raciocínio, é válido frisar, também se aplica ao frete
incorrido para a transferência de mercadorias entre o armazém e o
estabelecimento da empresa, pois também nesse caso, não há operação de
venda)
(...)
Nesse contexto, não há como atender o pedido, devendo ser mantida a glosa sob
análise. Conforme proposto pela fiscalização, no entanto, fls. 6363, reconhece-se
o direito da contribuinte aos créditos de R$ 591.177,27 (PIS/Pasep) e R$
2.722.998,35 (Cofins), deduzindo-se esses valores do lançamento.
Da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
(...)
Considerando que o auto de infração analisado não contempla a exigência de
juros sobre as multas de ofício aplicadas, entende-se que se trata de matéria não
litigiosa e que, em assim sendo, a argumentação apresentada não merece sequer
ser considerada.
De qualquer modo, esclareça-se que, ao contrário do alegado, a legislação
autoriza a cobrança de juros de mora sobre o valor da multa de ofício, bem como
o cálculo destes juros considerando a taxa Selic.
(...)
Em suma, apesar de não constituir litígio no presente processo, entende-se como
correta a exigência de (em sendo aplicados) juros, calculados com base na taxa
Selic, sobre multas de ofício lançadas.
Dos juros de mora aplicados ao lançamento
(...)
Fl. 7736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
14
Por conseguinte, não obstante as considerações expendidas em sentido contrário,
uma vez que, em conformidade com o § 1o do art. 161 do CTN, os retrocitados
dispositivos legais dispuseram de forma diversa e específica, elegendo a taxa
referencial Selic para títulos federais (acumulada mensalmente ) para o cálculo
dos juros moratórios decorrentes da impontualidade do sujeito passivo no
adimplemento da obrigação fiscal, a utilização de outros índices afronta a
legislação e, como é sabido, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN, a
atividade fiscal deve ser plenamente vinculada, sendo devida a obediência à lei,
inclusive sob pena de responsabilidade funcional.
(...)
Dessa forma, é de se manter a exigência dos juros de mora, calculados com base
na taxa Selic, tal como constante do lançamento.
Da multa aplicada
(...)
Por conta do caráter vinculado da atividade fiscal, considerações sobre a
graduação da penalidade não se encontram sob a discricionariedade da
autoridade administrativa, uma vez definida objetivamente pela lei, não dando
margem a conjecturas atinentes a juízo de valor, como a concernente à suposta
ofensa a quaisquer princípios. Qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a
análise de conformidade do ato administrativo de lançamento com as normas
legais vigentes, como a contraposição a princípios constitucionais, somente
podem ser reconhecidos pela via competente, no caso o Poder Judiciário.
Desse modo, e não cabendo à autoridade administrativa de julgamento reduzir
nem alterar o percentual de multa que foi aplicado ao lançamento, sem que haja
expressa previsão legal, é de se considerar correta a aplicação da multa de
lançamento de ofício no percentual de 75%, sobre os valores de contribuição não
recolhidos.
Do pedido de perícia
(...)
Analisando-se os quesitos apresentados vê-se que a intenção da contribuinte é
rediscutir todo o trabalho fiscal, transferindo para os peritos a responsabilidade
pela apuração do crédito tributário. O lançamento que, como se sabe, decorre de
procedimento de auditoria foi objeto de impugnação e, à vista das dúvidas
levantadas, foi objeto de diligência fiscal, cujo resultado foi analisado pela
impugnante com a apresentação, inclusive, de impugnação complementar. Assim,
por entender que todos os ajustes julgados necessários já estão sendo incluídos
no presente voto, entende-se que a perícia, tal como pleiteada, não se revela
necessária, não devendo, portanto, ser realizada. Nesse contexto, indefere-se o
pedido.
(...)
Fl. 7737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
15
Conclusão
Posto isso, voto para que seja rejeitada a preliminar de nulidade e o pedido de
perícia, para que sejam parcialmente acolhidas as razões de impugnação e para
que sejam julgados procedentes em parte os lançamentos impugnados,
mantendo-se as exigências de R$ 25.383.874,08 de PIS não cumulativo e de R$
119.938.707,51 de Cofins não cumulativa, além da multa de ofício de 75% e dos
juros de mora correspondentes.
Registre-se que, nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e da Portaria MF
no 63, de 9 de fevereiro de 2017, o crédito exonerado pela decisão de primeira instância foi
submetido à apreciação deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por meio de recurso de
ofício.
A contribuinte, por sua vez, tendo tomado ciência da decisão da DRJ em
14/11/2017 (conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 6982),
apresentou Recurso Voluntário em 17/11/2017, às fls. 6985-7010, expondo, em suma, duas razões
jurídicas para que fosse reconhecida a nulidade da decisão recorrida e, de forma subsidiária, cinco
razões de mérito para que a referida decisão fosse reformada. Além disso, postulou que o
julgamento fosse convertido em diligência, caso se entendesse necessário. Isso, nos seguintes
termos:
 Preliminarmente, sustentou que deveria ser reconhecida a nulidade da
decisão recorrida. Isso porque (i) ela teria se baseado em presunções para
fundamentar a manutenção da glosa do crédito presumido, bem como (ii)
teria incorrido em cerceamento de defesa ao indeferir o pedido de
diligência, mesmo reconhecendo a importância da análise da Lista de
Concessão do Crédito Tributário (LCCT), que indica quais medicamentos
compõem a lista positiva e geram o crédito presumido.
 No que diz respeito ao mérito, referiu, em primeiro lugar, que a decisão
recorrida merecia ser reformada, porque desconsiderou as operações de
recusa de mercadorias, correspondentes às notas fiscais com CFOPs 1949 e
2949, como redutoras da base de cálculo. Nesse sentido, alegou que o fato
de os aludidos CFOPs serem genéricos não altera, em absoluto, a natureza
da operação de recusa de mercadorias e que não há na legislação, que
regulamenta a Contribuição ao PIS/PASEP e a Cofins, qualquer limite de
tempo que deva ser observado para que reste caracterizado o retorno de
mercadorias.
 Em segundo lugar, mencionou que a tributação monofásica seria aplicável
nos casos em que um industrial vende para outro industrial para que ele
apenas comercialize aquele determinado produto. Isso porque o fator
decisivo para a alíquota zero não seria a atividade preponderante do
contribuinte, mas sim a natureza da operação cuja contribuição terá
Fl. 7738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
16
alíquota zero, conforme se verifica da disposição estabelecida pelo art. 2o da
Lei no 10.147, de 2000. Quanto ao ponto, referiu ainda que, “mesmo que a
imprópria interpretação fizesse sentido (o que como destacado acima não
faz pois se afasta do espírito da norma que instituiu a tributação
monofásica), ao menos deveriam ser deduzidos os valores de PIS/COFINS já
recolhidos pelo industrial”.
 Em terceiro lugar, alegou que teria direito ao crédito presumido da “lista
positiva”, uma vez que cumpriu com todos os requisitos necessários para
tanto, conforme dispõe o Decreto no 3.803, de 2001. Nesse sentido, fez
menção aos Ofícios CMED no 123/2014 e CMED no 190/2016, referindo que
tais documentos seriam suficientes para lastrear todo o histórico evolutivo
de medicamentos fabricados ou comercializados pela Recorrente que
constam na lista positiva e geram crédito presumido das contribuições em
questão.
 Em quarto lugar, sustentou que as despesas com frete entre
estabelecimentos de uma mesma empresa ou para a transferência de
mercadorias entre armazém e estabelecimento geram direito à crédito, com
base no art. 3o, inciso II, das Leis no 10.833, de 2003 e 10.637, de 2002. Isso
porque o frete entre estabelecimentos de uma mesma empresa e para
transferência de mercadorias entre armazém e o estabelecimento da
Recorrente representam insumos à atividade da Recorrente.
 Em quinto lugar, com relação à multa e aos juros aplicados, referiu ser ilegal
a incidência mensal de juros sobre a multa de ofício; sustentou que a Selic
não se prestava à atualização dos créditos tributários, devendo ser aplicada
a taxa de juros de 1% prevista no art. 161, §1o, do CTN; e alegou que a multa
de 75% deveria ser reduzida e readequada para um patamar que observasse
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em 10/07/2018, às fls. 7051-7092, a contribuinte protocolou o Ofício 248/2018 –
SCMED/GADIP, expedido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Isso
para o fim de demonstrar o seu direito ao crédito presumido da Contribuição ao PIS/PASEP e à
Cofins.
Posteriormente, esta turma julgadora, em outra composição, determinou, por
unanimidade de votos, a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência (fls. 7093-
7106). Na referida decisão, este Conselho, entendeu que, para a manutenção ou desconstituição
da glosa de crédito presumido, objeto deste lançamento, era necessário verificar se os
medicamentos que geraram tal crédito estavam ou não compreendidos na lista positiva de
2011/2012. Diante disso, o julgamento foi convertido em diligência, mais precisamente, para que:
Fl. 7739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
17
1. a autoridade preparadora indague, via ofício, diretamente ao órgão
responsável – ANVISA, atestar se os medicamentos listados no Ofício n° 123/2014
efetivamente constavam da lista positiva dos anos de 2011/2012 ou não;
2. Contudo, se a afirmação contida no item 23 do Recurso Voluntário proceder,
que a própria autoridade preparadora utilize o Sistema de Acompanhamento de
Mercado de Medicamentos (“SAMMED”) sistema da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária ("ANVISA") para acessar a Lista de Concessão do Crédito
Tributário (“LCCT”), e informe se os medicamentos em questão compunham a
lista positiva e geram o crédito presumido nos anos de 2011/2012.
(...)
No mesmo diapasão, que se indague à recorrente LABORATORIOS PFIZER LTDA:
3. Especificar os produtos revendidos que também são produzidos pela
recorrente. A autoridade fiscal deve atestar e, em caso de discordância,
apresentar a relação dos produtos que entende serem produzidos e revendidos
pela recorrente, separando dos que são revendidos, mas não são produzidos pela
recorrente, juntando suporte documental comprobatório das divergências
consideradas;
Em 07/01/2019, a contribuinte opôs Embargos Inominados (fls. 7127-7128). Isso
para que constasse, na Resolução embargada, a determinação de que a autoridade preparadora
indague a ANVISA/CMED se os medicamentos listados no Ofício 248/2018 - e não no Ofício
123/2014 - efetivamente constavam na lista positiva dos anos de 2011/2012 ou não.
Os aludidos embargos foram admitidos como Embargos de Declaração por omissão
(fls. 7208-7209), nos termos do art. 65 do RICARF, e foram acolhidos por esta Turma julgadora (fls.
7220-7223).
Após, sobreveio o Relatório de Diligência Fiscal (7680-7681), nos seguintes termos:
Trata-se de um Auto de Infração de PIS/PASEP e COFINS cujo julgamento foi
convertido em diligência pela Resolução no 3302-000.900 da Terceira Seção de
Julgamento do CARF (retificada pelo Acórdão de Embargos no 3302-007.160).
Em cumprimento ao item 1 da referida Resolução que determinou que a
autoridade preparadora indagasse via ofício diretamente ao órgão responsável
que atestasse que os medicamentos listados no Ofício no 248/2018 efetivamente
constavam ou não na lista positiva nos anos 2011/2012, a resposta apresentada
pela CMED foi acostada às fls. 7645 a 7679 (vide documento “Ofício Outros –
RESPOSTA OFÍCIO 746/2022/SEI/SCMED/GADIP/ANVISA” e anexos).
Em relação ao item 2 que determinava que a própria autoridade preparadora
utilizasse o sistema SAMMED da ANVISA para acessar a Lista de Concessão do
Crédito Tributário, informamos que solicitamos auxílio à DITEC/SRFF08, mas não
conseguimos acesso direto ao sistema SAMMED (que deve ser um sistema de
Fl. 7740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
18
acesso restrito a usuários internos da ANVISA). Porém, diante do cumprimento ao
item 1 pela CMED, entendemos que o item 2 está satisfeito.
Por fim, em cumprimento ao item 3 da Resolução CARF que determinava que se
indagasse ao sujeito passivo para que especificasse os produtos revendidos que
também são produzidos pela recorrente, intimamos o sujeito passivo através do
Termo de Intimação Fiscal no 01/2021 a apresentar:
a) a relação dos medicamentos e suas apresentações que eram apenas revendidos
(não eram produzidos) pelo sujeito passivo no período;
b) a relação dos medicamentos e suas apresentações que eram revendidos, mas
também eram produzidos pelo sujeito passivo no período.
As listas acima deverão ser apresentadas em duas planilhas de um arquivo excel, o
qual deverá ser acostado no e-Processo sob a forma de um “Arquivo Não
Paginável”.
Em resposta o sujeito passivo juntou aos autos a planilha “Doc_comprobatorio -
Resumo das operacoes_PIS e COFINS.xlsx” no Arquivo não Paginável “planilhas”
(fl. 7515) e informou (fl. 7488) que:
6. (...) a Requerente junta a estes autos a planilha anexa (doc. no 3) com a
indicação de todos os medicamentos por ela comercializados nos anos de 2011 e
2012.
7. Como pode-se observar do anexo, a planilha indica na coluna “Origem” se o
produto é importado ou nacional, assumindo que todos os produtos nacionais
foram necessariamente produzidos pela Requerente, e na coluna “Classificação
Operação” se o produto foi objeto de revenda, atendendo integralmente à
solicitação do Termo de Intimação Fiscal no 1.
Desta forma o sujeito passivo afirma que todos os produtos comercializados
foram ou produzidos ou importados por ela.
Contudo, em contraponto à planilha apresentada pelo sujeito passivo,
elaboramos as seguintes planilhas XLSX contidas no Arquivo não paginável “Item
3” (fl. 7682) com base no CFOP das NF-e emitidas pelo próprio contribuinte:
1 – Produtos vendidos como fabricação própria
2 – Produtos revendidos
3 – Produtos que são tanto fabricados e vendidos como revendidos
4 – Produtos importados pelo sujeito passivo
5 – Produtos importados que são revendidos
6 – Produtos fabricados que também são importados
7 – Produtos revendidos que são produzidos ou importados
Fl. 7741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
19
Desta forma, entendemos que a planilha “3 – Produtos que são tanto fabricados e
vendidos como revendidos.xlsx”, responde integralmente ao item 3 da Resolução
do CARF, sendo que as outras planilhas servem apenas para transparência e
conferência dos dados da planilha 3 além de apresentarem informações úteis que
eventualmente podem ser utilizados no julgamento.
Intime-se o sujeito passivo para se manifestar no prazo de 30 dias corridos sobre
as conclusões deste Relatório Fiscal e a seguir retorne o presente processo para o
CARF para julgamento.
Em resposta, a contribuinte, em 29/06/2023, apresentou petição (fls. 7703-7702).
Na sequência, sobreveio Termo de Intempestividade (fls. 7715) e o processo administrativo foi
remetido para este órgão julgador para prosseguimento do feito (fls. 7716-7723).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Louise Lerina Fialho, Relatora
II – DO RECURSO DE OFÍCIO
No caso ora em análise, verifica-se que o montante excluído do lançamento pelo
Acórdão recorrido corresponde aos valores de R$ 591.177,27 (PIS/Pasep) e de R$ 2.722.998,35
(Cofins). Tais quantias decorrem do reconhecimento de crédito da não cumulatividade das
aludidas Contribuições sobre as despesas com fretes vinculados às operações de venda (fl. 6951).
Ocorre que, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto o no 70.235/1972, bem como
da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso de Ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) apenas quando a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). Ressalta-se que, o referido limite de alçada, para fins de admissibilidade do
recurso, deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme
disposto na Súmula CARF no 103.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício quanto a este ponto,
uma vez que o valor exonerado corresponde a montante inferior ao limite de alçada estabelecido
pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
II – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
II.1 – ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 7742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
20
II.2 – DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
Conforme narrado anteriormente, a contribuinte sustentou, preliminarmente, a
nulidade da decisão recorrida, por duas razões. Primeira razão: porque a referida decisão teria se
baseado em presunções para fundamentar a manutenção da glosa do crédito presumido. Segunda
razão: porque a aludida decisão teria incorrido em cerceamento de defesa ao indeferir o pedido
de diligência, mesmo reconhecendo a importância da análise da Lista de Concessão do Crédito
Tributário (LCCT), que indica quais medicamentos compõem a lista positiva e geram o crédito
presumido.
Sendo assim, antes de se adentrar às alegações de mérito da Recorrente, passo a
análise das preliminares, com relações as quais adianto o meu voto no sentido de que elas não
merecem ser acolhidas pelos seguintes fundamentos jurídicos, que passo a expor:
II.2.1 – Da alegação de nulidade da decisão recorrida em razão do uso de
presunções para fundamentar a manutenção de parte do lançamento
Quanto ao ponto, cumpre citar, primeiramente, as seguintes disposições
estabelecidas pelo Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo administrativo tributário
federal, acerca do julgamento de primeira instância:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Os referidos enunciados normativos estabelecem expressamente que a autoridade
julgadora poderá, a partir das alegações e provas juntadas aos autos, estabelecer a sua própria
convicção. De forma que, se a decisão contiver todos os requisitos estabelecidos pelo art. 31 do
mencionado ato normativo, não há falar em nulidade.
No caso, a decisão de primeira instância entendeu que as provas apresentadas pela
contribuinte eram insuficientes para comprovar que ela tinha direito ao crédito presumido da
Contribuição ao PIS/PASEP e à Cofins, instituído pela Lei no 10.147/2000. Assim, por entender que
o crédito presumido é um benefício fiscal, o que implica a necessidade de uma interpretação
restritiva/literal (conforme estabelece o art. 111 do CTN) e de certeza para a sua fruição, a
autoridade julgadora concluiu que estava correto o lançamento tributário. Isso, conforme se
depreende dos seguintes trechos da decisão recorrida:
Ao analisar o questionamento constante do Termo de Diligência, a fiscalização, de
plano, chamou a atenção para o fato de não ser possível atestar que os
medicamentos listados no Ofício no 123/2014 efetivamente constavam da lista
positiva dos anos de 2011/2012, já que o documento “não comprova a partir de
Fl. 7743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
21
quando aquele produto passou a fazer parte desta lista” (fl. 6346). De fato,
analisando-se tanto o Ofício no 123/14 (fls. 1603/1617) quanto o Ofício no
190/2016 (que objetiva explicar o alcance do ofício de 2014 - fls. 1618/1627) há a
informação de que a relação de medicamentos elaborada é apenas um
“consolidado de todos os medicamentos comercializados pelo Laboratório Pfizer,
cujos produtos podem ter entrado em comercialização no mercado nacional em
diferentes momentos do tempo, desde o ano de 2001 até o ano de 2014” (fl.
1618). Significa dizer, os medicamentos listados podem ter constado da lista dos
anos de 2011/2012 como afirmado pela contribuinte mas também podem ter
constado da lista somente nos anos seguintes. Nesse contexto, portanto,e na falta
de outros elementos, há que se concordar com a conclusão fiscal.
(...)
Apesar de a contribuinte discorrer intensamente em sua petição de fls. 6907/6921
sobre a forma como o preço do fabricante e o preço máximo ao consumidor é
fixado pela Anvisa, não há como se concordar com a afirmação da contribuinte de
que para chegar a tais preços a Anvisa, necessariamente, deve ter levado em
consideração os efeitos do benefício fiscal em questão. Os documentos
apresentados contêm apenas a indicação de valores que corresponderiam ao
preço do fabricante e ao preço máximo ao consumidor relativamente a alguns
medicamentos. Nada além disso. Ao contrário do afirmado, portanto, não há
como, a partir dos documentos apresentados, chegar à mesma conclusão a que a
contribuinte chegou. A propósito, a contribuinte chama a atenção para a
existência de uma Lista de Concessão do Crédito Tributário (LCCT) que estaria
disponível em sistema próprio da Anvisa e afirma que nesta lista haveria a
indicação dos medicamentos que comporiam a lista positiva com a consequente
geração de crédito presumido. Considerando que o sistema informado não é
público e que depende de cadastramentos e da utilização de senhas específicas,
cujo acesso é disponibilizado à contribuinte, entende-se que bastaria que ela
própria fizesse as consultas necessárias juntando aos autos as provas que ela
avaliasse como pertinentes. Na falta desses elementos, os quais, reforce-se,
mesmo que apresentados ainda seriam objeto de confirmação fiscal, não há como
acatar os argumentos propostos.
A questão toda, como se dessume, está na falta de comprovação de que os
medicamentos em questão realmente e sem sombra de dúvida estavam
compreendidos na lista positiva de 2011/2012. Como não há esta certeza, e como
se trata de um benefício fiscal, não há como atender o pleito, devendo ser
mantido o entendimento fiscal.
Ora o fato de a contribuinte não concordar com tal posicionamento não enseja
qualquer nulidade. Na realidade, tal discordância acaba por se confundir com a matéria de mérito,
que será analisada adiante.
Fl. 7744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
22
Além disso, não há falar, quanto ao ponto, em aplicação do art. 112, II, do CTN. Isso
porque tal dispositivo é aplicável quando há dúvida com relação à imputação de infrações ou
penalidades e não a benefícios fiscais, como é o caso.
Por tais razões, entendo que não há falar em nulidade da decisão recorrida, uma
vez que esta está de acordo com os arts. 29 e 31 do Decreto no 70.235, de 1972.
Sendo assim, voto por rejeitar tal preliminar de nulidade.
II.2.2 – Da alegação de nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa
A contribuinte sustenta, em suma, que deve ser reconhecida a nulidade da decisão
recorrida, uma vez que a autoridade julgadora indeferiu a o pedido de diligência, incorrendo, com
isso, em cerceamento de defesa.
Ocorre que tal matéria se encontra sumulada por este órgão julgador e cuja
observância é obrigatória nos termos do art. 123, §4o, do RICARF. Trata-se da Súmula CARF no 163,
aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, com vigência em 16/08/2021, que assim dispõe:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
No caso, a autoridade julgadora fundamentou o indeferimento do requerimento de
diligência, conforme se depreende do seguinte trecho do Acórdão:
Analisando-se os quesitos apresentados vê-se que a intenção da contribuinte é
rediscutir todo o trabalho fiscal, transferindo para os peritos a responsabilidade
pela apuração do crédito tributário. O lançamento que, como se sabe, decorre de
procedimento de auditoria foi objeto de impugnação e, à vista das dúvidas
levantadas, foi objeto de diligência fiscal, cujo resultado foi analisado pela
impugnante com a apresentação, inclusive, de impugnação complementar. Assim,
por entender que todos os ajustes julgados necessários já estão sendo incluídos
no presente voto, entende-se que a perícia, tal como pleiteada, não se revela
necessária, não devendo, portanto, ser realizada. Nesse contexto, indefere-se o
pedido.
Portanto, entendo que aplicável à aludida Súmula ao caso concreto. Não obstante,
cumpre destacar, que antes mesmo de ser proferido o Acórdão da DRJ, o julgamento da
impugnação foi convertido em diligência, ocasião em que foi oportunizado a contribuinte se
manifestar e juntar documentos que entendesse necessários para o deslinde do feito. Por tais
razões, entendo que, no caso concreto, foi assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório e
à ampla defesa, de forma que não há falar em cerceamento de defesa.
Sendo assim, voto por rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
II.3 – DO MÉRITO
Fl. 7745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
23
Quanto ao mérito, existem essencialmente cinco controvérsias no presente
processo. A primeira diz respeito à (in)devida inclusão, no lançamento tributário, de receita
decorrente de notas fiscais com CFOPs 1949 e 2949 na base de cálculo das Contribuições ao
PIS/PASEP e à Cofins. A segunda se refere à (in)aplicabilidade da tributação monofásica nos casos
em que um industrial vende para outro industrial, para que este último apenas revenda
determinado produto. A terceira está relacionada à (in)existência de direito da contribuinte ao
crédito presumido sobre determinados medicamentos por ela fabricados ou comercializados. A
quarta diz respeito à (in)existência de direito da contribuinte ao crédito de PIS/PASEP e Cofins não
cumulativos sobre as despesas com frete entre estabelecimentos de uma mesma empresa ou para
a transferência de mercadorias entre armazém e estabelecimento, com base no art. 3o, inciso II,
das Leis no 10.833, de 2003 e 10.637, de 2002. E, por fim, a quinta está relacionada à (i)legalidade
da multa e dos juros aplicados. Assim, passo a analisá-las.
II.3.1 – Da (in)devida inclusão, no lançamento, de receita decorrente de notas
fiscais com CFOPs 1949 e 2949 na base de cálculo das Contribuições ao PIS/PASEP e à Cofins
A contribuinte sustenta que “demonstrou em sua impugnação que a D. Fiscalização
deixou de deduzir da base de cálculo da presente exigência fiscal o valor correspondente às notas
fiscais com CFOPs 1949 e 2949, que representam operações em que houve recusa de
mercadorias”. Nesse sentido, referiu que o fato de os aludidos CFOPs serem genéricos não altera a
natureza da operação de recusa de mercadorias e que não há na legislação qualquer limite de
tempo que deve ser considerado para que reste caracterizado o retorno das mercadorias.
Entendo, no entanto, que não assiste razão à Recorrente.
Veja-se que o tema da suposta inclusão indevida, no lançamento tributário, de
receitas decorrentes de operações em que teria ocorrido a recusa de mercadorias -
correspondente às notas fiscais com CFOPs 1949 e 2949 - foi objeto da primeira diligência fiscal
realizada neste processo.
Conforme anteriormente narrado, o julgamento da impugnação apresentada pela
contribuinte foi convertido em diligência. Isso para que, dentre outras questões, fossem
“verificadas as planilhas contidas no arquivo não paginável constante do Termo de Anexação de fl.
279 do processo (“comprovação de exclusão de receita CFOP 1949_2949.xls”) e informado, após o
devido confronto com os documentos contábeis constantes dos autos ou colhidos mediante
procedimento específico, se os valores pleiteados devem ser excluídos das bases de cálculo
envolvidas, elaborando, em caso positivo, demonstrativo com a indicação dos ajustes necessários
nos lançamentos” (fl. 4760).
Em resposta ao referido questionamento, após a análise de uma série de
documentos, assim concluiu o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 6339-6363):
1.6 Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela improcedência total dos créditos alegados
pelo contribuinte, pela falta de comprovação documental, por irregularidades
Fl. 7746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
24
formais na emissão do documento fiscal hábil para acobertar a operação; e pela
inconsistência das informações prestadas pelo contribuinte em atendimento às
intimações efetuadas.
Vale mencionar que o que está em discussão é a idoneidade das notas fiscais de
entrada. Se a operação se trata de um cancelamento de vendas (que reduz o
tributo na base de cálculo) ou devolução de vendas (que dá direito a crédito do
tributo), isso é irrelevante, pois o efeito econômico é o mesmo. O que não é
aceitável é que o contribuinte emita notas fiscais de entrada enquanto que o
documento correto para legitimar a operação seria uma nota fiscal de saída
emitida por um terceiro. Caso contrário qualquer contribuinte poderia emitir
indevidamente notas fiscais de entrada para gerar créditos a qualquer momento
de forma a elidir o pagamento dos tributos.
Para se chegar a essa conclusão, de improcedência total dos créditos alegados pela
contribuinte, o agente administrativo apresentou, ao menos, cinco fundamentos relacionados à (i)
“inexistência das Notas Fiscais informadas pela contribuinte em sua planilha”; (ii) “notas fiscais
emitidas em duplicidade”; (iii) “lançamento contábil estornando os valores recebidos”; (iv)
“ausência da comprovação da recusa do recebimento nos DANFEs ou na Nota Fiscal de Saída
original”; e (v) “evidências de que as Notas Fiscais de Entrada não refletem uma devolução de
venda que não tenha entrado no estabelecimento do cliente”. Por outro lado, a contribuinte, em
seu Recurso Voluntário, se limitou a referir que o fato de os aludidos CFOPs serem genéricos não
altera a natureza da operação de recusa de mercadorias e que não há na legislação qualquer limite
de tempo que deve ser considerado para que reste caracterizado o retorno das mercadorias. Ou
seja, a Recorrente não apresentou fundamentos e provas capazes de infirmar aqueles
apresentados pelo agente administrativo no Relatório de Diligência Fiscal.
Sendo assim, entendo que correto a inclusão da receita decorrente das notas fiscais
com CFOPs 1949 e 2949 na base de cálculo das Contribuições ao PIS/PASEP e à Cofins.
II.3.2 – Da (in)aplicabilidade da tributação monofásica nos casos em que um
industrial vende para outro industrial, para que este último apenas revenda determinado
produto
Quanto ao ponto, a Recorrente sustenta, em suma, que, embora “industrialize
produtos farmacêuticos, ela também comercializa produtos que não industrializa, mas adquire de
terceiros no mercado interno, de modo que, especificamente nessas operações, atua como mero
distribuidor, não estando então enquadrada como industrial nem importadora, hipótese para a
qual o artigo 2o, da Lei no 10.147/00, expressamente reduz a alíquota do PIS e da COFINS a zero”.
Por outro lado, o Acórdão da DRJ entendeu que o próprio dispositivo referido pela
contribuinte excetua, expressamente, as empresas industriais e as importadoras, como é o caso da
Recorrente. Por tal razão, concluiu que estava correto o procedimento adotado pela fiscalização.
Fl. 7747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
25
Veja-se, portanto, que a controvérsia diz respeito à abrangência do benefício fiscal
de alíquota zero disposto no artigo 2o, da Lei no 10.147/00. Nesse contexto, passa-se, então, a
analisar o enunciado normativo estabelecido em tal legislação, que assim dispõe:
“Art. 1o A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS (...) respectivamente, com base nas seguintes
alíquotas:
I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de serão calculadas, a)
produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código
3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2,
3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20,
3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00: 2,1% (dois inteiros e um décimo
por cento) e 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento)
(...)
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos
tributados na forma do inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não enquadradas
na condição de industrial ou de importador.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas
optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples.
A partir da aludida disposição normativa, nota-se que o objetivo do legislador foi
desonerar o comerciante de determinados produtos farmacêuticos. Nesse sentido, cumpre
destacar que a exposição de motivos deixa clara a intenção do legislador, veja-se:
“2. A proposta objetiva, primordialmente, instituir mecanismos que permitam a
redução e a estabilização de preços de medicamentos, mediante redução da carga
tributária incidente sobre esses produtos.
3. Nesse sentido, a primeira medida diz respeito à elevação das alíquotas da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta
decorrente da venda de medicamentos pelas pessoas jurídicas que promovam a
industrialização ou a importação desses produtos, garantindo, dessa forma, maior
eficácia no controle fiscal do setor, e, por consequência, permitindo a redução a
zero as alíquotas das referidas contribuições nas operações subsequentes de
comercialização”1.
Verifica-se, portanto, que se trata de uma norma desonerativa extrafiscal que leva
em consideração questões objetivas, quais sejam: determinados medicamentos, e não subjetivas –
como a atividade preponderante das pessoas jurídicas. O que o legislador pretende é claro. Ele

1 Disponível em: https://imagem.camara.leg.br/Imagem/d/pdf/DCD30NOV2000VOLI.pdf#page=99. Nesse
sentido, vide fl. 62392.

Fl. 7748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
26
visa, a partir de tal norma, reduzir a carga tributária de determinados medicamentos, onerando
tão-somente a pessoa jurídica que os industrializou e desonerando as operações subsequentes de
comercialização. Ou seja, é irrelevante a atividade preponderante da pessoa jurídica que
comercializou a mercadoria, o importante é saber se ela industrializou ou não os medicamentos
objeto do inciso I do art. 1o da Lei no 10.147/00. Entendimento em sentido contrário, acaba por
desvirtuar a finalidade da norma.
Observa-se que, no caso concreto, é incontroverso que a Recorrente apenas
revendeu os produtos CELEBRA, CIDR BOVINOS, CLAMOXYL, DECTOMAX, DRAXXIN, EXCEDE,
EXCENEL, FIBRASE, FINARID, FORMOPED, FRONTAL, GLALFITAL, LYRICA, NEOBIOTIC, NEURONTIN,
OLMETEC, ORBENIN, PROPIL, PROTANOL, PROZEN, PYLORITRAT, REVOLUTION, SUTENT e
ZITROMAX. Isso, conforme se depreende do seguinte trecho do TVF (fl. 202 e 203):
“Devemos mencionar que, nos casos da venda dos produtos CELEBRA, CIDR
BOVINOS, CLAMOXYL, DECTOMAX, DRAXXIN, EXCEDE, EXCENEL, FIBRASE,
FINARID, FORMOPED, FRONTAL, GLALFITAL, LYRICA, NEOBIOTIC, NEURONTIN,
OLMETEC, ORBENIN, PROPIL, PROTANOL, PROZEN, PYLORITRAT, REVOLUTION,
SUTENT e ZITROMAX constatamos que o contribuinte ora fiscalizado efetuou
saídas como mera revenda ou só procedeu com a embalagem e distribuição
dessas mercadorias.
Mesmo se tratando de revenda de mercadorias, por se tratar de um contribuinte
industrial, o contribuinte continuará a ser tributado na forma do art. 1o da Lei
10.147/2000, conforme disposto no art. 2o desse mesmo diploma legal, não se
aplicando o sistema monofásico: (...)” (destacado)
Diante disso, entendo que a interpretação dada pelo agente fiscal quando do
lançamento está equivocada. Isso porque a alíquota zero das Contribuição ao PIS/PASEP e à Cofins
deve ser aplicáda aos comerciantes dos aludidos produtos, ainda que estes tenham atividade
preponderante de industrialização. Destaca-se, inclusive, que este foi o entendimento da RFB na
Solução de Consulta Cosit no 182, de 2018.
Além disso, em caso análogo, este também foi o entendimento unânime desta
Turma Julgadora:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/03/2012 a 30/06/2015 PIS/COFINS. Tributação concentrada.
Alíquota zero. Empresa não industrializadora.
Auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário de PIS/COFINS
referente à revenda de produtos sujeitos à tributação concentrada. A recorrente
alegou legalidade da aplicação da alíquota zero, por se tratar de simples revenda,
sem industrialização, conforme a legislação vigente. Constatou-se em diligência
que os produtos revendidos pela empresa não eram de fabricação própria, sendo
correta a aplicação da alíquota zero.
Fl. 7749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
27
(Processo: 19311.720155/2016-56. Acórdão n. 3302-014.828. Recurso Voluntário
e de Ofício. Relator: José Renato Pereira de Deus. Data da sessão: 16/10/2024).
Sendo assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário nessa parte, com a
consequente desconstituição do crédito tributário objeto do item 2.1.2 do TVF, referente à
aplicação da alíquota diferenciada, prevista na alínea “a” do inciso I do art. 1o da Lei 10.147, sobre
as receitas de determinados produtos farmacêuticos.
II.3.3 – Da (in)existência de direito da contribuinte ao crédito presumido sobre
determinados medicamentos por ela fabricados ou comercializados
Em relação a esse tópico, a contribuinte sustentou que faz jus ao crédito presumido
das Contribuições ao PIS/PASEP e à Cofins estabelecido pelo art. 3o da Lei 10.147/00 e
regulamentado pelo Decreto 3.803/01 e pela Instrução Normativa SRF no 247/02. Referiu que
“juntou aos autos o Ofício CMED no 123/14 (fls. 1.603/1.617), que traz em seu anexo ‘uma lista
consolidada e atualizada de todos os medicamentos enquadrados em lista positiva’ [sic] de
titularidade da Recorrente em relação aos quais fazia jus ao crédito presumido”.
A lista positiva, como bem referido no TVF, é composta por medicamentos
tributados pela alíquota diferenciada de 9,9% e 2,1% para COFINS e PIS, mas que dão direito ao
crédito presumido no mesmo valor da contribuição apurada, nos termos do art. 3o da Lei
10.147/2000.
Nesse sentido, cumpre citar os requisitos necessários para usufruir do regime
especial de crédito presumido, os quais foram bem explicitados no TVF (fls. 197-235):
Para usufruir do regime especial de créditos presumidos, a beneficiária deve
atender às normas estabelecidas (i) pela Câmara de Medicamentos (art. 3o, inciso
II, da Lei 10.147/2000) e (ii) pela Secretaria da Receita Federal (art. 5o da Lei
10.147/2000).
Em suma, o contribuinte deve efetuar um requerimento à Câmara de
Medicamentos informando o medicamento de tarja preta ou vermelha a ser
incluído na lista positiva e comprovando a repercussão nos preços da redução da
carga tributária, conforme estabelecido no caput do art. 3o da Lei 10.147/2000 e
regulamentado pela Resolução CMED No 06 de 2001 e Comunicados posteriores.
Protocolizado o pedido, este será encaminhado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil para verificação da regularidade fiscal do contribuinte e posterior
publicação do Ato Declaratório Executivo. A utilização do crédito presumido
poderá ser feita a partir da protocolização do pedido, conforme disposto no art.
64 da Instrução Normativa SRF no 247/2002, e, caso não haja a manifestação da
autoridade fiscal no prazo de 30 dias, será considerado deferido o regime
especial, mesmo sem a publicação do ADE (art. 2o, §§ 3o e 4o, Decreto no
3.803/2001).
Nesse contexto, cumpre ressaltar que o Acórdão da DRJ manteve o lançamento
tributário sob o fundamento de que inexistia prova suficiente de que os medicamentos, que
Fl. 7750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
28
deram origem ao crédito presumido da Recorrente, estavam compreendidos na lista positiva de
2011/2012. Segundo a autoridade julgadora, “não há como, a partir dos documentos
apresentados, chegar à mesma conclusão a que a contribuinte chegou” (fl. 6945). Verifica-se,
portanto, que a discussão neste ponto é estritamente probatória.
Diante disso, após à análise dos argumentos e provas juntadas pela contribuinte,
essa Turma Julgadora, em outra composição, determinou a conversão do julgamento deste
Recurso Voluntário em diligência para que, dentre outras questões, a autoridade preparadora
questionasse a Anvisa se os medicamentos listados no Ofício ANVISA/SCMED n° 248/2018
constavam ou não na lista positiva dos anos 2011/2012.
Posteriormente, foi juntado o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 7680-7681), que
assim referiu quanto ao ponto:
Em cumprimento ao item 1 da referida Resolução que determinou que a
autoridade preparadora indagasse via ofício diretamente ao órgão responsável
que atestasse que os medicamentos listados no Ofício no 248/2018 efetivamente
constavam ou não na lista positiva nos anos 2011/2012, a resposta apresentada
pela CMED foi acostada às fls. 7645 a 7679 (vide documento “Ofício Outros –
RESPOSTA OFÍCIO 746/2022/SEI/SCMED/GADIP/ANVISA” e anexos).
Às fls. 7656-7679, observa-se que a SCMED elencou uma lista de medicamentos de
titularidade da Recorrente que fazem parte da lista positiva, nos anos de 2011/2012. Diante disso,
entendo que a matéria probatória demonstra que assiste razão à Recorrente.
Sendo assim, voto por acolher o Recurso Voluntário nessa parte, a fim de que seja
revertida a glosa de crédito presumido sobre os medicamentos compreendidos na lista positiva de
2011/2012, de acordo com o Anexo II – Ofício 746/2022/SEI/SCMED/GADIP/ANVISA.
II.2.4 – Da (in)existência de direito da contribuinte ao crédito de PIS/PASEP e
Cofins não cumulativos sobre as despesas com frete
A contribuinte alega que o frete entre estabelecimentos de uma mesma empresa e
para transferência de mercadorias entre armazém e o estabelecimento da Recorrente
representam insumos à atividade da Recorrente, nos termos do artigo 3o, inciso II, das Leis no
10.833/03 e 10.637/02.
Ocorre que tal matéria se encontra sumulada por este órgão julgador e cuja
observância é obrigatória nos termos do art. 123, §4o, do RICARF. Trata-se da Súmula CARF no 217,
aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024, com vigência em 04/10/2024, que
assim dispõe:
Súmula CARF no 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Fl. 7751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
29
Ademais, cumpre destacar que, conforme o Relatório de Diligência Fiscal de fls.
6339-6363, os fretes não têm relação com a compra de insumos. Quanto ao ponto, destaco que
caso tivessem, entendo que a contribuinte faria jus ao crédito das aludidas contribuições. No
entanto, nada foi referido nesse sentido no Recurso Voluntário. Pelo contrário, os julgados
apresentados na peça recursal pela contribuinte fazem referência ao frete de produtos acabados.
Sendo assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário nessa parte.
II.2.5 – Da (i)legalidade da multa e dos juros aplicados
Com relação à multa e aos juros aplicados, a contribuinte alegou, em primeiro lugar,
ser ilegal a incidência mensal de juros sobre a multa de ofício. Em segundo lugar, sustentou que a
Selic não se presta à atualização dos créditos tributários, devendo ser aplicada a taxa de juros de
1% prevista no art. 161, §1o, do CTN.
Tais matérias, no entanto, se encontram sumuladas por este órgão julgador e cuja
observância é obrigatória nos termos do art. 123, §4o, do RICARF. Trata-se da Súmula CARF no 108,
aprovada pelo Pleno em 03/09/2018, e da Súmula CARF no 4, aprovada pelo Pleno em 2006, que
assim dispõem, respectivamente:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Sendo assim, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Em terceiro lugar, a contribuinte aduziu que a multa de 75% deveria ser reduzida e
readequada para um patamar que observasse os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Tal argumento não merece conhecimento. Isso porque para a aplicação dos
princípios citados, com o consequente afastamento da regra legitimamente positivada, só seria
possível mediante declaração de inconstitucionalidade. Contudo, tal matéria se reserva, no
ordenamento jurídico brasileiro, ao poder judiciário, sendo vedado às instâncias do julgamento
administrativo fiscal, conforme já sumulado por este E. Conselho Administrativo - Súmula CARF no
2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, não conheço do Recurso Voluntário nessa parte.
Fl. 7752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.655 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2016-61
30
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por (i) não conhecer do Recurso Ofício, uma vez que o valor
exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023; e (ii)
conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação relativa à redução da
multa de 75%, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, na parte
conhecida, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para desconstituir o crédito tributário
objeto do item 2.1.2 do TVF (referente à tributação monofásica), bem como para reverter a glosa
de crédito presumido sobre os medicamentos compreendidos na lista positiva de 2011/2012, de
acordo com o Anexo II – Ofício 746/2022/SEI/SCMED/GADIP/ANVISA.

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho

Fl. 7753
DF CARF MF
Original